Tribunal: CARF
Processo: 10580.726781/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726781/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.633 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIVALDO DA HORA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por moléstia grave
só merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos
indispensáveis para tanto. São eles: (i) serem os rendimentos proventos de
aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador de moléstia grave; e
(iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo serviço
médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 - Cosit, de
28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/10/18, em que o
Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em DAA retificadora (ND 05/87.555.858),
entregue pelo contribuinte em 23/05/2018 (fls 29-36), por meio da qual exige-se do ora
Recorrente, o valor de R$ 3.329,92, a título de IRPF exercício 2016, ano calendário 2015.
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
53.123,77 para imposto a restituir ajustado de R$ 3.329,92, em virtude da apuração da infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726781/2018-73
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726781/2018-73

intitulada como Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no
montante de R$ 263.599,31.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando fazer jus à isenção como aposentado portador de moléstia grave, condição devidamente
comprovada pelos documentos que nesta oportunidade acosta.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.12);
(ii)
laudo pericial emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Camaçari,
datado de 07/05/20018, em que atesta o paciente ser portador de câncer do
rim desde 2014 (fl.13); e
(iii)
Data de Concessão/Memória de Cálculo emitido pela Previdência Social com
data de requerimento do benefício: 30/04/2016 (fl.19).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro proferiu o
acórdão no 12-105.541 - 7a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a) o contribuinte tem moléstia grave foi identificado como beneficiário de
rendimentos tributáveis advindos do trabalho da ordem de R$ 263.599,31 em
DIRF entregue pela fonte pagadora PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS (fl. 48). Em declaração de ajuste anual retificadora afastou a
tributação destes rendimentos, incluindo-os no rol de rendimentos isentos por
moléstia grave (fls 29-30);
b) há três requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem
verificados pelo aplicador da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão. O segundo se relaciona com a existência de moléstia
tipificada no texto legal. E finalmente o terceiro exige reconhecimento do estado
clínico do contribuinte em laudo pericial emitido por serviço médico oficial de
um dos Entes Federativos. (Lei 7.71/1988, art. 6o, incisos XIV e XXI; Lei
9.250/1995, art.30);
c) o pedido de aposentadoria do reclamante se deu apenas em 30/04/2016 (fls 17-
19), ou seja, em data posterior ao ano calendário questionado.

Inconformado com o v. acórdão no 12-105.541 - 7a Turma da DRJ/RJO, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reafirmando
seu direito de isenção como aposentado portador de moléstia grave, requerendo reanálise de
todos os documentos comprobatórios apresentados.

O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726781/2018-73

(i)
laudo pericial emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Camaçari,
datado de 07/05/20018, em que atesta o paciente ser portador de câncer do
rim desde 2014 (fl.68); e
(ii)
Comunicado de Deferimento de Isenção do Desconto de IR, datado de 16/
05/ 18 (fl.67).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Relativamente ao mérito, pretende o Recorrente ver reconhecido o seu alegado
direito de gozar da isenção de Imposto de Renda por ser portador de moléstia grave.
Nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por moléstia grave só
merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto.
São eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte
portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido
pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012.
Ocorre que, como bem pontuado no acórdão a quo, o Recorrente não havia se
aposentado no ano-calendário de 2015, não tendo o direito, portanto, de usufruir da isenção para
portadores de moléstia grave, tendo em vista que, evidentemente, os rendimentos auferidos
naquele ano-calendário não podem ser enquadrados como pensão ou aposentadoria.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726781/2018-73

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital